Tribunal: STM
Processo: 7000850-10.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000850-10.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: GILENO COSTA DA SILVA
ADVOGADO: HELION CALDAS MOURA FILHO (OAB: RJ86052)
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu a
preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não conheceu do
presente Habeas Corpus, por falta de amparo legal, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:07:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b8d223
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000850-10.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: GILENO COSTA DA SILVA.
IMPETRANTE: Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO.
IMPETRADO: SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO COMO INCURSO NO ART. 195 DO
CPM. NULIDADE DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. PROVA ILÍCITA.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. MANEJO DO WRIT COMO
SUCEDÂNEO DE RECURSO. INADIMISSIBILIDADE. REEXAME E VALORAÇÃO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. WRIT MANEJADO CONTRA SUPOSTA COAÇÃO
PRATICADA PELO PLENÁRIO DO STM. COMPETÊNCIA DO STF. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO ACOLHIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
A jurisprudência pátria tem privilegiado o sistema recursal vigente, inadmitindo o manejo
do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, eis que a impetração do Writ com propósito
idêntico ao recurso disponível acaba por desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional.
A matéria versada na presente impetração foi objeto de análise aprofundada em sede de
Apelação, de Embargos de Declaração e de Embargos Infringentes e de Nulidade, com o
revolvimento de todo o acervo probatório que fundamentou a condenação. Não se
mostra cabível, portanto, nesta via estreita do Habeas Corpus, a reapreciação da matéria
fático-probatória, exaustivamente examinada e valorada por esta Corte, na análise dos
recursos apropriados.
No presente caso, ademais, falece competência a esta Corte Castrense para apreciar e
julgar o presente Writ, cuja matéria versa sobre suposta coação que o próprio STM
estaria praticando, conclusão que deflui cristalina do art. 102, inciso I, alínea "i", da
Constituição Federal de 1988.
Habeas Corpus não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada
pela PGJM e não conhecer do presente Habeas Corpus, por falta de amparo legal.

Brasília-DF,10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. HELION CALDAS MOURA FILHO,
em favor de GILENO COSTA DA SILVA, Capitão-Tenente da Marinha do Brasil, com fulcro no art. 5º,
inciso LXVIII da Constituição Federal de 1988, e nos termos dos artigos 466 e 480 do Código de
Processo Penal Militar, bem como nos Princípios da Inocência, da Dignidade da Pessoa Humana e do
Devido Processo Legal, contra o teor do Acórdão proferido por esta Corte Castrense nos autos da
Apelação nº 70001082-90.2019.7.00.0000, requerendo, in verbis:

"...o processamento do presente a fim de que a prova ilícita inserida no V. Acórdão desse
Egrégio Superior Tribunal Militar seja desentranhada, consoante mandamento legal e

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:07:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b8d223
sistema de inadmissibilidade, com a consequente declaração de nulidade e por derivação
de todo o processo contra si."

O Impetrante defende o cabimento do presente Habeas Corpus, argumentando que a alegada prova
ilegal teve potencial para causar a condenação do Paciente, aduzindo, ademais, a existência de provas
pré-constituídas que demonstrariam o prejuízo por ele sofrido, "em razão da produção de DEPOIMENTO
RECONHECIDAMENTE FALSO".

Em síntese, narra que o Paciente foi condenado pelo crime previsto no art. 195 do CPM, à pena de 3
(três) meses de detenção, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, cuja Sentença
foi mantida por seus termos em grau recursal, apesar de, consoante entendimento do Impetrante, o
Decreto condenatório estar fundamentado em prova nula, consubstanciada no falso testemunho da
principal testemunha de acusação.

Aduz que a persistência do apontado vício insanável enseja a nulidade de todo o Processo, conforme
preceitua o art. 477 do CPPM, ressaltando que a Constituição Federal de 1988 (art. 5º, LVI) consagrou o
Princípio da Inadmissibilidade das Provas Obtidas por Meio Ilícito, postulado repisado pelo art. 157 do
CPP.

Sustenta que a condenação do ora Paciente se deu com base em prova obtida por meio ilícito, posto
que demonstrado que a principal testemunha de Acusação faltou com a verdade em seu depoimento,
fato "reconhecido até mesmo no V. Acórdão condenatório, de forma que contaminou todo o processo
com vício insanável", apontando ainda que nos autos foram anexados áudios que contradizem o que
esse militar afirmou em seus depoimentos.

Em Decisão, datada de 24/11/2021, indeferi a liminar requerida, por não vislumbrar presentes os
requisitos básicos para a sua concessão. Na oportunidade, determinei vista dos autos à PGJM (Evento
5).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Vice-Procurador-Geral da
Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se, preliminarmente, pelo não
conhecimento do presente Habeas Corpus, e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 11).

É o Relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA PELA PGJM.

A PGJM sustenta, preliminarmente, que o presente Habeas Corpus não deve ser conhecido, porquanto
ausentes os pressupostos jurídicos que norteiam a sobredita Ação Constitucional. Confira-se, in verbis:

"6. Como já alinhavado, busca-se o desentranhamento de alegada prova ilícita, objeto de
análise em Acórdão lavrado por essa Corte Castrense, apontada como Autoridade
Coatora. A impetração, portanto, dirige-se contra a própria Corte Superior
Castrense, pelo que surge cristalina a incompetência desse Superior Tribunal Militar
para apreciar e julgar a matéria, ou seja, analisar e decidir acerca de coação que ele
mesmo estaria praticando.
(...)
8. De outro lado, acresço que a matéria versada no Writ (condenação embasada em
conjunto probatório constituído de alegada prova ilícita), foi minudentemente discutida
pela Corte Castrense, nos feitos já referenciados, o que, inclusive, foi bem apontado pelo
eminente Ministro Relator, quando do indeferimento do pleito liminar. Veja-se o
apontamento contido na Decisão acostada no evento 5: (...) não há sequer aparência de
ilegalidade no ato ora questionado, eis que a matéria foi discutida e decidida pelo
Plenário desta Corte, em mais de uma oportunidade (...) (grifei parcela).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:07:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b8d223
9. Assim, houve flagrante erro na impetração da Ordem de Habeas Corpus
perante essa Corte Castrense, o que impede o seu conhecimento, uma vez que a
pretensão deveria ser deduzida perante a Corte Maior, não havendo que se falar em
supressão de instância em tal impetração, exatamente porque o Superior Tribunal Militar
já discutiu (e repeliu), por variadas vezes, a tese defensiva esposada no presente Writ.
10. De outra banda, mesmo em uma rápida análise do contido nas razões do Recurso
Extraordinário manejado pela Defesa constituída, ainda pendente de processamento,
percebe-se que a mesma matéria vem ali exposta. Confira-se:
(...)
11. Neste caminhar, é que se verifica duas outras vertentes que impedem o
conhecimento do Writ: (a) a Ação Constitucional está sendo manejada como
verdadeiro sucedâneo recursal; (b) para acatar a tese de defesa, necessário se
faz o reexame fático-probatório, o que é vedado nessa via estreita.
(...)
13. Assim, preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifesta-se pelo
não conhecimento do presente Habeas Corpus, seja pela incompetência absoluta
do Superior Tribunal Militar; seja porque o Writ está sendo utilizado como sucedâneo
recursal; seja, finalmente, pela inadequação da via eleita, uma vez que se pretende
reexaminar e valorar fatos e provas, para o que não se presta a Ação Mandamental.
(...)". (Grifos no original.)

Assiste razão à PGJM, senão vejamos:

Observa-se que o Paciente foi condenado pelo Conselho Especial de Justiça, nos autos da Ação Penal
Militar nº 7000285-21.2018.7.01.0001, pelo delito de Abandono de Posto (art. 195 do CPM), à pena de
3 (três) meses de detenção, concedido o sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e fixado o regime aberto
para eventual cumprimento da pena. Tem-se que a alegação de falso testemunho do CT LUCIANO
FALCÃO FERREIRA é matéria que foi submetida à análise do Órgão Julgador de primeiro grau, por
ocasião da apresentação das alegações escritas (APM nº 7000285-21.2018.7.01.0001, Evento 199).

Contra a mencionada Sentença, o ora Paciente interpôs a Apelação nº 7001082-90.2019.7.00.0000
que, na Sessão de Julgamento Virtual de 19/11/2020, foi julgada improcedente pelo Plenário desta
Corte Castrense, por maioria (12X2).

Inconformado com o Decisum, o Paciente manejou os Embargos de Declaração nº 7000051-
64.2021.7.00.0000. No referido Recurso, entre outras questões, o Recorrente postulou que o tema do
alegado falso testemunho do CT FALCÃO fosse enfrentado por esta Corte, "por tratar-se de ofensa
constitucional, in casu prova ilícita que embasou decreto condenatório". No caso, a suposta omissão foi
rechaçada por Acórdão unânime deste Tribunal, cujo voto condutor pontuou que "o decreto
condenatório não está embasado na alegada prova ilícita, testemunho do CT FALCÃO, mas em um
robusto e harmonioso lastro probatório que confirma a prática do delito de Abandono de Posto pelo ora
embargante."

A Defesa manejou Embargos Infringentes e de Nulidade, nº 7000290-68.2021.7.00.0000, objetivando
fazer prevalecer o voto divergente proferido pelo Eminente Ministro Dr. José Coêlho Ferreira, em sede
de Apelação, que, acompanhado pela Ministra Dra. Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, dava
provimento ao Apelo para "(...) absolver o CT GILENO COSTA DA SILVA do crime de abandono de posto
previsto no art. 195 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM (...)". Não obstante, o
Plenário desta Corte, por maioria (11X2), manteve o Decreto condenatório imposto ao ora Paciente.

Como bem anotou o Parecer da PGJM, contra o Acórdão lavrado na Apelação nº 7001082-
90.2019.7.00.0000, a Defesa manejou Recurso Extraordinário, ainda pendente de processamento
(Apelação, Evento 72), percebendo-se que a nulidade, decorrente do alegado falso testemunho,
também é matéria versada no Recurso extremo manejado.

Com o presente Writ, da mesma maneira, o Paciente pretende desconstituir a Decisão desta Corte,
proferida em sede de Apelação e ratificada em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade. Mostra-
se, portanto, inadequada a impetração do Habeas Corpus em substituição (ou como atalho processual)

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:07:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b8d223
ao recurso constitucionalmente previsto, no caso, o Recurso Extraordinário.

Nesse norte, a jurisprudência pátria tem privilegiado o sistema recursal vigente,
inadmitindo o manejo do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, eis que a impetração do
Writ com propósito idêntico ao recurso disponível acaba por desvirtuar a finalidade dessa garantia
constitucional.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados da Suprema Corte, do STJ e deste Corte Castrense, in
verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CABIMENTO DO WRIT. (...). 3. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo
de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não
provido" (STF - 1ª Turma. Ag.Reg. no HC nº 186.333/SC. Rel Min. Rosa Weber.
Julgamento: 23/11/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...). 2. Diante da utilização crescente e
sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a
orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do
writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a
finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da
ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. (...).6. Agravo regimental conhecido
e improvido" (STJ - 5ª Turma. AgRg no HC nº 705.053/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca. Julgamento: 23/11/2021).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. OBJETO DA IMPETRAÇÃO
DE HC E MÉRITO DE RECURSO PRÓPRIO COM OBJETIVOS SEMELHANTES. O Habeas
Corpus tem destinação certa e para todas as demais intercorrências processuais há
previsões recursais expressas e específicas, sendo inaceitável a impugnação simultânea
por meio de Habeas Corpus e de recurso próprio, com objetivos equiparáveis e sem o
apontamento de reflexo direto na liberdade de locomoção. Preliminar de não
conhecimento acolhida. Decisão por unanimidade" (STM. HC nº 7000312-
29.2021.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 2 a 5/08/2021).

Assim, inviável a impetração simultânea de Habeas Corpus, com propósito equiparável ao formulado
em recurso próprio, mormente, quando não está demonstrada ameaça ou coação ilegal com reflexo
direto na liberdade de locomoção do Paciente.

Em caminho semelhante, há entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a
estreita e célere via do Habeas Corpus é inadequada para o reexame e valoração da
matéria fático-probatória da ação penal. Confira-se, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. Para acolher a tese de absolvição dos
dois crimes de receptação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas,
para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios
delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido da prática do delito. 2. A
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que 'a ação de habeas
corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando
ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de
efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a
reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos
indiciários e/ou coligidos no procedimento penal' (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de
Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 3. Agravo regimental conhecido e não provido" (STF -
1ª Turma. Ag.Reg. no HC nº 178.625/PR. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 1º a
8/5/2020).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 18/02/2022 11:07:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2169b8d223
A matéria versada na presente impetração foi objeto de análise aprofundada em sede de Apelação, de
Embargos de Declaração e de Embargos Infringentes e de Nulidade, com o revolvimento de todo o
acervo probatório que fundamentou a condenação. Não se mostra cabível, portanto, nesta via estreita
do Habeas Corpus, a reapreciação da matéria fático-probatória, exaustivamente examinada e valorada
por esta Corte, na análise dos recursos apropriados.

Além disso, ainda que não nos atentássemos para o fato de que o Habeas Corpus não pode ser
manejado como sucedâneo recursal, nem para o fato de que a referida Ação Constitucional não é a via
adequada para o reexame do conjunto fático-probatório, assiste razão à PGJM, mais uma vez, quando
aponta que falece competência a esta Corte Castrense para apreciar e julgar o presente
Writ.

De fato, reza o art. 102, inciso I, alínea "i" da Constituição Federal de 1988, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o
paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à
jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição
em uma única instância; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 1999).
(Grifo nosso.).

O presente Habeas Corpus foi manejado contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos da Apelação
nº 70001082-90.2019.7.00.0000, de maneira que a impetração dirige-se contra este Tribunal Superior
Castrense. Evidencia-se, pois, que a pretensão deveria ser deduzida perante a Corte Suprema. Nesse
sentido, destaco o seguinte Aresto deste Tribunal, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO QUESTIONANDO CRITÉRIOS DA DOSIMETRIA
DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO.
INCOMPETÊNCIA SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. ART. 102, INCISO I, ALÍNEA ''I', DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. (...). Verificado o trânsito em julgado de Acórdão confirmatório
da condenação, impõe-se o não conhecimento do writ na parte em que se questiona a
dosimetria da pena, tendo em vista a previsão do art. 102, inciso I, alínea 'i', da
Constituição Federal, o qual atribui ao Supremo Tribunal Federal a
competência para apreciação da matéria quando a autoridade coatora for
Tribunal Superior. Decisão unânime, com divergência apenas em relação aos
fundamentos. (...)." (STM. HC nº 7000329-70.2018.7.00.0000. Rel. Min. Ten Brig Ar
William de Oliveira Barros. Julgamento: 24/05/2018) (Grifo nosso.).

No presente caso, não é possível, sequer, se vislumbrar que a impetração perante a Corte Maior
acarretaria eventual supressão de instância, pois a matéria de fundo (condenação embasada em
alegada prova ilícita) já foi discutida e repelida por este Superior Tribunal Militar que, por mais de uma
vez, se debruçou sobre a matéria, ao julgar a Apelação nº 70001082-90.2019.7.00.0000, os Embargos
de Declaração nº 7000051-64.2021.7.00.0000 e os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000290-
68.2021.7.00.0000.

Como visto, a presente Ação Constitucional não é via adequada para promover o reexame e valoração
do conjunto fático-probatório, tampouco pode ser manejado como sucedâneo recursal. No presente
caso, ademais, o impetrante equivocou-se ao postular a ordem de Habeas Corpus perante esta Corte
Castrense, que falece de competência para apreciar e julgar suposta coação que ela mesma estaria
praticando, conclusão que deflui cristalina do art. 102, inciso I, alínea "i", da Constituição Federal de
1988.

Em razão do exposto, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, e não
conheço do presente Habeas Corpus, por falta de amparo legal.